Tribunal: STF
Processo: HC 267820
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a fixação de regime inicial semiaberto.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na fixação de regime fechado de cumprimento de pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Uma vez reconhecida a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, mostra-se fundamentada a imposição do regime fechado para início de cumprimento de pena. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.